Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID:51176627, certificou-se que não houve, até a presente data, decisão definitiva nos autos dos embargos à execução n. 0016465-06.2009.8.07.0000 (EAREsp no 1864949 / DF). Nesse cenário, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos do devedor para que a execução possa prosseguir quanto aos substituídos processuais que não anuíram ao acordo. Intimem-se as partes quantos aos ofícios de ID: 42528986 e 42975752. Brasília, 25 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador